Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-57.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. RELAÇÃO CONTRATUAL - Conjunto probatório no sentido da regular contratação do mútuo e do efetivo recebimento do respectivo valor pelo requerente - Banco requerido se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. RELAÇÃO CONTRATUAL - Conjunto probatório no sentido da regular contratação do mútuo e do efetivo recebimento do respectivo valor pelo requerente - Banco requerido se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC - Produto bancário que conta com previsão legal e normativa (Lei no 10.820/2003 e IN INSS/PRES no 28/2008) - Ausência de dano material a ser indenizado - Sentença mantida nesse particular.
2. CANCELAMENTO DO CARTÃO - Pedido expresso - Deferimento - Direito potestativo garantido ao beneficiário, nos termos do caput do artigo 17-A da IN 28/2008 - Observância ao previsto acerca da matéria nos §§ 1o e 2o do dispositivo mencionado e no § 2o do artigo 52 do CDC - Jurisprudência desta e. Corte.
3. DISPOSITIVO - Ação julgada procedente em discreta parcela (cancelamento do cartão) - Sucumbência exclusiva da parte autora, vencida na quase totalidade dos pleitos iniciais - Princípios da sucumbência e da causalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.